Tribunal: TJSP
Processo: 1004613-36.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Colisão entre veículo do réu e a motocicleta conduzida pelo autor – Irresignação das partes e da denunciada – Réu postula ressarcimento pela denunciada das custas, despesas processuais e a condenação aos honorários sucumbenciais – Autor busca majoração dos danos morais e condenação aos danos estéticos – Denunciada

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Colisão entre veículo do réu e a motocicleta conduzida pelo autor – Irresignação das partes e da denunciada – Réu postula ressarcimento pela denunciada das custas, despesas processuais e a condenação aos honorários sucumbenciais – Autor busca majoração dos danos morais e condenação aos danos estéticos – Denunciada busca afastar sua condenação ao ressarcimento dos danos morais – Ausência de prova dos danos estéticos pretendidos – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de dano estético – Indenização por danos morais mantida tal qual fixada na r. sentença no montante de R$ 15.000,00 – Cobertura de danos morais e estéticos não contratada – Ausência de responsabilidade da denunciada ao pagamento – Acolhida a irresignação da denunciada resta prejudicado recurso do réu com condenação sucumbencial – Recurso do autor improvido, provido recurso da denunciada, prejudicado recurso do réu.